Tribunal: STF
Processo: RE 544289
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. SERVIÇO DE COLETA OU TRATAMENTO DE ESGOTO.
   PREÇO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
   OCORRÊNCIA.
I - Ocorrência do necessário prequestionamento,
   visto que a questão constitucional em debate foi devidamente
   discutida no acórdão recorrido.
II - O quantitativo cobrado dos
   usuários das redes de água e esgoto é tido como preço público.
   Precedentes.
III - Agravo regimental improvido.